Tribunal: TCU
Processo: 014.192/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para tratar da falta de fixação pelo Ministério da Saúde, no exercício de função de coordenador das medidas a serem executadas durante a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), das diretrizes e das condições para realização de quarentena, como medida de restrição de atividades para evitar propagação do novo coronavírus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação relacionada à falta de fixação pelo Ministério da Saúde das diretrizes e das condições para realização de quarentena, como medida de restrição de atividades para evitar propagação do novo coronavírus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Ministério da Saúde que estabeleça em norma interna critérios objetivos para decretação de quarentena referente a restrições de atividades; 9.3. apensar o presente processo ao TC Processo 015.125/2021-1 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.